Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700808-19.2019.8.07.0004 RECORRENTE: SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART CLUB RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO. PRÉDIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROVAS. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO DE PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO. 1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. 2. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Na espécie, o exame da verdade processualmente possível depende da valoração de elementos de prova produzidos de forma unilateral pelas partes, sobretudo do confronto de laudos periciais juntados por cada uma. 3. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. No caso, a parte apelante/ré não demonstrou de forma suficientemente exitosa oposição às pretensões da parte autora, ora apelada, ônus que lhe competia pelas regras de distribuição da prova (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 618 do Código Civil, sustentando a prescrição quinquenal, bem como não haver responsabilidade pelos defeitos apontados no laudo técnico, resultantes da ausência de manutenção preventiva. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH (OAB/DF 34.487). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 618 do CCB, porque tal preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH (OAB/DF 34.487). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015